Tribunal: TJSP
Processo: 0003300-30.2015.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com relação à executada Vilma.
APELO DO PATRONO DA EXECUTADA. Pretensão exclusiva de reforma dos honorários sucumbenciais. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Julgador que não está adstrito ao valor da causa ou ao

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com relação à executada Vilma.
APELO DO PATRONO DA EXECUTADA. Pretensão exclusiva de reforma dos honorários sucumbenciais. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Julgador que não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação para arbitrar honorários, nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como naquelas de valor baixo. Caso dos autos que não se subsumi à exceção do artigo 85, §8o do CPC. Majoração que se impõe. Honorários fixados em 11% do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho realizado pelos procuradores em grau recursal (art. 85, §11, do Código de Ritos).

Recurso provido para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos especificados na fundamentação.